Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709712-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA FREIRE MACEDO PACIENTE: WESLEY RODRIGUES NASCENTE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Larissa Freire Macedo, em favor de Wesley Rodrigues Nascente, contra decisão da MMa. Juíza de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília que, ao reanalisar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a situação prisional do paciente, manteve a sua prisão preventiva, e contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, na Ação Penal no 0708231-97.2023.8.07.0001 (ID’s 56827042 - Pág. 2-3 e 56827041 - Pág. 2-3). Consta dos autos que, em 26/02/2023, o paciente foi preso em flagrante, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Valdir Aparecido da Silva, morador em situação de rua, no SCLRN 706, em frente ao Bar Filadelphia, Asa Norte/DF. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 56827834 - Pág. 2-4). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima na modalidade tentada). Os fatos foram narrados nos seguintes termos: “No dia 26 de fevereiro de 2023 (domingo), no período compreendido entre 16h48 e 17h, na SCLRN 706, em frente ao Bar Filadelphia, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, utilizando-se de uma faca, golpeou Valdir Aparecido da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais) a ser juntado oportunamente. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida de forma imediatamente letal e por ter recebido socorro médico eficaz. A motivação do crime é fútil, decorrente de desproporcionalidade na conduta do denunciado, que atingiu a vítima por supostamente tê-lo ofendido, e determinado que deixasse o local. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a atitude impetuosa do denunciado, que o atingiu de inopino.” (ID 56827833 - Pág. 1-2) Após instrução processual, o Juízo de origem, em 31/07/2023, proferiu decisão pronunciando o paciente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A prisão preventiva do paciente foi mantida na decisão de pronúncia (ID 167126627 da ação penal de origem). Interposto o Recurso em Sentido Estrito no 0708231-97.2023.8.07.0001 em favor do paciente, foi-lhe negado provimento em sessão de julgamento de 23/11/2023 da Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e de forma unânime, para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com base no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em 10/01/2024, a autoridade impetrada reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente e a manteve para a garantia da ordem pública, ao fundamento de não ter havido alteração fático-jurídica e de permanecerem presentes os seus requisitos (ID 56827042 - Pág. 2-3). Posteriormente, em 29/02/2024, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra essas decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente. Afirma que a manutenção da prisão preventiva do paciente está eivada de ilegalidades, notadamente “pelo fato de ter ocorrido substancial alteração dos fatos que não constavam no momento da prisão preventiva”. Para tanto, aduz que não constam dos autos qualquer documento que identifique a vítima. Ademais, salienta que a suposta vítima “não foi ouvida em Juízo, não realizou exame no IML e o laudo da lesão foi realizado por meio da análise indireta do prontuário médico”. Sustenta a necessidade de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que não há como afirmar que a facada tenha sido grave a ponto de ser considerada tentativa de homicídio, pois a suposta vítima nem sequer ficou internada, além de não ter apresentado sangramento. Acrescenta, em alusão aos prontuários médicos, que não há certeza de que o procedimento feito para corrigir um extravasamento de sangue no ramo da carótida não foi consequência da doença que a vítima já possuía, consoante diagnóstico apontado no prontuário no dia anterior ao crime, principalmente se observado o fato de não haver sangramento ativo. Destaca que “no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva não existiam nos autos tais informações, não havia prontuário médico, que é de suma importância para se averiguar as consequências e concluir a respeito da suposta intenção do Autor do crime”. Assevera que a natureza da lesão descrita no prontuário (claramente descrita) leva à conclusão de que, no máximo, houve lesão corporal leve. No tocante à necessidade da prisão preventiva, afirma que os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se mostram presentes. Nesse sentido, destaca que não há elementos indicando que o acusado voltará a cometer outros delitos e que coloque em risco à sociedade, o que afasta os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Ressalta que o paciente nunca praticou crime grave ou doloso e que sua última condenação foi em 2020, por delito de pequeno potencial ofensivo. Acrescenta que existe clara possibilidade de absolvição do paciente, e, caso haja condenação, a pena certamente seria para cumprimento em regime aberto, de modo que a manutenção do paciente no cárcere mostra-se extremamente severa, sendo cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico mediante o uso de tornozeleiras. Ademais, sustenta que o paciente “possui asma grave, além de epilepsia e quadro depressivo e síndrome do pânico”, de modo que “ultimamente ele vem sofrido graves consequências por estar em encarcerado em local, que conhecidamente é insalubre”. Por fim, alega que o acusado possui residência fixa e tem atividade profissional lícita. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, inclusive com possibilidade de monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Conforme relatado, foi interposto o Recurso em Sentido Estrito no 0708231-97.2023.8.07.0001 em favor do paciente contra a decisão de pronúncia, tendo esta Segunda Turma Criminal, em sessão de julgamento de 23/11/2023, sob minha relatoria e de forma unânime, negado provimento ao recurso para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. A propósito, confira-se a ementa do acórdão, in verbis: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDOS DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO A SER FORMULADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e do réu prestados na fase extrajudicial, confirmados pelas testemunhas em Juízo, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária. 3. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir um golpe de faca contra a vítima) ou que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri. 4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica da ré, tendo em vista que não cabe ao Tribunal, em sede de recurso, fazer tal avaliação 5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri”. Vale salientar, quanto aos pressupostos da pronúncia, que, consoante preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Conclui-se, portanto, que a materialidade do delito de homicídio qualificado tentado e os indícios suficientes de autoria já foram objeto de exame por esta Corte de Justiça no julgamento do RSE no 0708231-97.2023.8.07.0001, em que mantida a decisão de pronúncia para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, havendo trânsito em julgado em relação ao acórdão. Cabe salientar que, no voto do referido recurso em sentido estrito, foram abordadas as questões novamente suscitadas pela Defesa no presente writ, conforme se confere: “Do mesmo modo, a testemunha Damião Pereira de Souza, ao ser ouvido na delegacia, afirmou que estava chegando na pracinha em que está localizado o bar Filadelfia, quando viu uma confusão e tomou conhecimento que um homem havia sido esfaqueado. Disse que a vítima estava aguardando socorro e que visualizou o réu se afastando do local, razão pela qual foi atrás dele para evitar que se evadisse. Mencionou que o recorrente levava a faca usada no delito e que também tinha trocado de roupa, com a intenção de fugir da polícia. Por fim, afirmou ter indicado à polícia militar a direção que o autor havia seguido, tendo sido preso em flagrante (ID 52137611 - Pág. 3). Na delegacia, os policiais militares Felipe Constantino de Oliveira Parnasque e Flávio Alves da Silva, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, disseram que se dirigiram ao bar Filadelfia para atender uma ocorrência referente à tentativa de homicídio, detalhando que uma testemunha (Damião) indicou a direção para onde o autor teria fugido. Afirmaram que lograram êxito em localizar e prender o recorrente na 704/705 norte. Rememoraram que o réu já tinha trocado de roupa e que a camisa vermelha que vestia no momento dos fatos foi localizada no interior de sua mochila. Afirmaram, ainda, que a faca utilizada no crime foi encontrada na rua, visto que havia sido jogada pelo recorrente no chão durante a fuga. Por fim, mencionaram que a vítima foi socorrida e levada para o hospital (ID 52137611 - Págs. 01/02). No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha policial, Flávio Alves da Silva, na fase judicial, informando que o réu confessou ter esfaqueado a vítima após um desentendimento, destacando que ele tinha marcas de sangue na mão. Relatou que a faca foi localizada no trajeto percorrido pelo réu. Detalhou que o réu estava usando uma camisa vermelha no momento dos fatos, porém, estava vestindo uma camisa cinza quando foi abordado. Ademais, mencionou que a camisa vermelha foi localizada no interior da mochila do réu. [...] Registra-se que, não obstante as alegações defensivas, a vítima foi devidamente identificada, conforme consta dos seguintes documentos: Comunicação de Ocorrência Policial no 1.963/2023-0 (ID 52137622), pelo Prontuário médico da vítima (ID 52137648 – Pág. 29), pelo Laudo de Perícia Criminal (exame de eficiência e pesquisa de sangue preliminar) no 55.921/2023 (ID 52137687); Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais – indireto) no 15.118/23 (ID 52137704). Ademais, foram produzidos os seguintes documentos que atestaram a materialidade das lesões sofridas pelo ofendido à sua integridade física: Prontuário médico da vítima (ID 52137648 – Pág. 29); e Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais – indireto) no 15.118/23 (ID 52137704). Além disso, no tocante à arma apreendida e supostamente utilizada nos presentes fatos, consta os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrantes do réu, indicando que a arma apreendida possui características semelhantes a utilizada na prática delitiva, além de ter sido encontrada com a presença de sangue. [...]”. Desse modo, as questões atinentes à materialidade e autoria após a realização da instrução não podem ser consideradas “fatos novos” para que possam ser reavaliadas mediante a impetração de habeas corpus perante esta Corte, pois esta não possui competência para rever seus próprios julgados. Assim, não havendo alteração fático-jurídico nos autos, inviável reapreciar a existência de elementos nos autos para comprovar a materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria do paciente, porquanto esta Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, valendo ressaltar que os autos se encontram na iminência da realização do julgamento em Plenário, ocasião em que as teses defensivas serão devidamente debatidas. No que diz respeito à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, a decisão que revisou a custódia do paciente, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa mantiveram a custódia cautelar por permanecerem presentes os seus requisitos e fundamentos, dada a ausência de modificação da situação fático-jurídica em relação a crime grave. Com efeito, quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta nas decisões impugnadas, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentaram a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública. A propósito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelos prontuários médicos, pelas declarações das testemunhas, pelo relatório policial, pelo oferecimento e recebimento da denúncia, bem como pela prolação de decisão de pronúncia, imputando ao paciente o delito de tentativa de homicídio qualificado, o que já se mostra suficiente para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que, à luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, as decisões impugnadas mantiveram a prisão preventiva do paciente por entenderem necessária para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, destaca-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva justificou a necessidade da medida em razão da gravidade concreta da conduta, considerando que o “modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato”. Com efeito, trata-se de suposto crime de tentativa de homicídio praticado em um bar, durante o dia, na presença de várias pessoas, mediante golpe de faca. Consta que a motivação do crime foi fútil, uma vez que o paciente teria atingido a vítima por supostamente tê-lo ofendido e determinado que deixasse o local. Além disso, a vítima teria sido surpreendida com a facada, sendo atingida de inopino. Os fatos são gravíssimos, o que indica que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva decretada contra pacientes aos quais se imputa a prática de homicídio qualificado tentado, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade dos agentes. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1245836, 07076326920208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentado, porquanto demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que os atos foram praticados, os quais foram motivados por "guerra de gangues", bem como por ter o paciente se evadido do distrito de culpa, embora ciente da existência da ação penal. [...] 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 5. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1245121, 07075755120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) Além disso, o paciente possui inúmeras condenações definitivas, conforme ID’s 56836704, 56836809, 56836812, 56836816 e 56836832 (processo 2009.01.1.083391-9, crime de tráfico de drogas, processo 2015.03.1.027769-8, crimes de embriaguez ao volante e injúria racial, processo 2016.03.1.010587-8, crime de embriaguez ao volante, processo 2005.07.1.011115-7, crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, processo 2018.15.1.003879-3, crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica), tendo, em tese, praticado o delito em apreço no cumprimento de pena em regime aberto, que lhe foi concedido em 2020. Tais circunstâncias indicam que o paciente reitera na prática de crimes e não se intimida com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir, o que demonstra que sua liberdade oferece risco à ordem pública. É cediço que o mero decurso do tempo desde a data da prisão preventiva não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente, entendimento não alcançado pela decisão impugnada. Na espécie, não se verifica, em princípio, a superveniência de motivo que afaste os requisitos da prisão preventiva no caso em apreço. Subsiste o perigo da liberdade do paciente para a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva, o que revela a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Não se verifica, portanto, que tenha havido alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extraem a periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fator que, no caso, não se esvaiu com o tempo. Pelo exposto, os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. Ademais, vale ressaltar que o exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto prisional deve ser realizado tendo em vista as circunstâncias existentes na data da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu. Salienta-se, ainda, que a revisão periódica da prisão não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como no caso dos autos. Dessa forma, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação, pois os elementos dos autos indicam que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e revelam, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas, não havendo que se falar, assim, em ausência de justa causa ou fundamentação. Nesse sentido já decidiu a Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXCESSO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com base nas condições pessoais favoráveis do paciente, melhor sorte não assiste à defesa, devido à presença do fumus comissi delicti e a necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos da gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução, evidenciando o requisito do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. [...] 4. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e somam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). 5. No que concerne às condições pessoais favoráveis, o fato de ter residência fixa e família não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado e a periculosidade social, o que desaconselha a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1409287, 07069686720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, a questão atinente ao estado de saúde do paciente, ao que parece, não foi apreciada pelo Juízo a quo, de modo que não se autoriza o exame por esta Corte de Justiça, por configurar indevida supressão de instância. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador